Tribunal: TJDFT
Processo: 0716929-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL OBJETO DE CESSÃO DE USO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INALIENABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo recorrente contra sentença que julgou improcedente pedido de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, sob o fundamento de nulidade do contrato de locação por afronta ao termo de cessão de uso do imóvel, que veda operações imobiliárias, e ausência de prova de titularidade do bem pelo autor.
2. O recorrente sustenta sua legitimidade ativa com base nos arts. 613 e 614 do CPC e art. 1.797 do CC, alegando ter adquirido os direitos aquisitivos do imóvel por adjudicação compulsória.
3. Requer a nulidade parcial ou integral da sentença por suposta decisão extra petita, além da reforma para declarar a rescisão do contrato, determinar o despejo dos ocupantes, condenar ao pagamento de aluguéis vencidos e vincendos, custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há quatro situações em debate: (i) definir se o espólio possui legitimidade ativa para propor ação de despejo; (ii) estabelecer se há nulidade na sentença por julgamento extra petita; (iii) verificar a validade do contrato de locação firmado entre os ocupantes e o cessionário anterior; (iv) apurar a existência de relação locatícia apta a justificar o pedido de despejo e cobrança de aluguéis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de não conhecimento do pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões é rejeitada, por se tratar de pretensão recursal autônoma, não cabível nessa via, conforme jurisprudência do TJDFT.
6. A alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita é afastada, pois a matéria relativa à nulidade do contrato de locação foi suscitada na contestação e oportunizada réplica, em conformidade com o art. 10 do CPC.
7. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania admite a propositura de ação de despejo sem necessidade de comprovação da propriedade plena do imóvel, bastando a posse legitimada por contrato de locação.
8. Apesar da adjudicação compulsória dos direitos aquisitivos do imóvel ao espólio, não se comprovou a existência de relação locatícia válida entre o recorrente e os ocupantes.
9. O contrato de locação firmado com o cessionário anterior foi considerado inválido, por não retratar genuína relação locatícia, mas sim ajuste informal sem base jurídica, conforme reconhecido em sentença da ação de adjudicação compulsória.
10. A permanência dos ocupantes no imóvel não foi suficientemente esclarecida, havendo alegações de ocupação por encontrarem o imóvel desocupado e deteriorado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A adjudicação compulsória dos direitos aquisitivos não é suficiente, por si só, para embasar ação de despejo sem comprovação de relação locatícia válida. 2. A ausência de prova da relação locatícia inviabiliza a pretensão de despejo e cobrança."